Tribunal: TJDFT
Processo: 0729117-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO N.o 11.302/2022. DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO CUMULATIVOS. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execuções Penais, que concedeu indulto pleno ao apenado, com fundamento no art. 5o do Decreto n.o 11.302/2022, extinguindo a pena privativa de liberdade imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) determinar se o Decreto n.o 11.302/2022 viola a competência legislativa do Congresso Nacional e afronta os princípios da segurança pública, proporcionalidade e individualização da pena; e (ii) definir se a concessão do indulto depende da aplicação conjunta dos artigos 1o a 5o do decreto, em caráter cumulativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para declarar inconstitucionalidade incidental de normas é limitada, sendo vedado a órgãos fracionários afastar a aplicação do art. 5o, salvo mediante arguição nos moldes do art. 97 da CF/1988 e da Súmula Vinculante n.o 10. Preliminar de inconstitucionalidade do artigo 5o, do Decreto no 11.302/2022 afastada.
4. Compete ao Presidente da República “definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade”. (ADI 5874, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 04-11-2020 PUBLIC 05-11-2020).
5. O Decreto no 11.302/2022, em seu art. 5o, prevê o indulto natalino e dispõe sobre os requisitos para sua concessão, estabelecendo que terão direito ao benefício as pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima, em abstrato, não seja superior a cinco anos.
6. A análise conjunta dos artigos 1o a 5o do Decreto n.o 11.302/2022 não se mostra cabível, pois cada dispositivo apresenta critérios autônomos para concessão do benefício, conforme entendimento consolidado pelo STF e tribunais inferiores.
7. O delito praticado pelo apenado, além de possuir pena em abstrato que não ultrapassa o limite máximo de 5 anos, não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, bem como não se trata de crime hediondo ou assemelhado, razão pela qual atende, em princípio, os requisitos ensejadores do indulto, nos termos do art. 5o c/c art. 7o, ambos do Decreto n. 11.302/22.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 107, II; Decreto n.o 11.302/2022, arts. 1o a 8o e 11; Lei n.o 7.210/1984, arts. 192 e 193.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n.o 5.874, Rel. Min. Roberto Barroso, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 09.05.2019; TJDFT, Acórdão 1741871, 07265528620238070000, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 09.08.2023.